Tribunal: STF
Processo: ADI 304
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-25
Data de publicação: 1995-10-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO, § 2º DO ART. 21. LEI 4.983/89, DO MESMO ESTADO,
ARTIGOS 1º E 2º. ISONOMIA DE VENCIMENTOS.
I. - Vinculação de vencimentos entre as carreiras do
Ministério Público e dos Procuradores do Estado, entre as carreiras
do Ministério Público e dos defensores públicos e entre as carreiras
do Ministério Público e dos Delegados de Polícia:
inconstitucionalidade. Precedentes: EADIn's 171-MG e 465-PB.
II. - ADIn julgada procedente, em parte.